Tribunal: STF
Processo: HC 154268
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    INTIMAÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA. Realizada intimação pessoal para ciência da pronúncia em conformidade com o disposto no artigo 420, inciso I, do Código de Processo Penal, inexiste nulidade.